Tribunal: TJPA
Processo: 0809539-24.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809539-24.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO KLEBER PEIXOTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO OCORRIDO NO DIA 14/05/2018 – PACIENTE SENTENCIADO Á PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM O MONITORAMENTO ELETRONICO E EXCESSO DE PRAZO NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA – ORDEM CONCEDIDA.

1.

As decisões judiciais devem ser fundamentadas e pautadas em elementos concretos que demonstrem sua necessidade.

2.

O monitoramento eletrônico pode ser utilizado como elemento de fiscalização do regular cumprimento da pena, em decisão que demonstre a necessidade de sua imposição.

3.

Paciente condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, sem qualquer manifestação na sentença quanto a necessidade da permanência do controle judicial de monitoramento eletrônico, que já perdura por mais de 04 (quatro) anos.

4.

Desnecessidade da medida imposta.

5.

Ordem que se concede.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para retirada do monitoramento eletrônico, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Edson Rui Ferreira Cardoso, em favor do nacional ANTONIO KLEBER PEIXOTO, contra ato do douto juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra em cumprimento de pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, fazendo uso de tornozeleira eletrônica que lhe foi imposta no curso do processo em decisão proferida no dia 14/05/2018, que substituiu a prisão preventiva por medas cautelares diversas, perdurando até hoje.

Alega desnecessidade da medida e excesso de prazo em seu cumprimento, sustentando que o feito já foi sentenciado e o paciente tem cumprido de maneira salutar as medidas cautelares imposta, sem qualquer desvio de conduta, e que o uso de tornozeleira eletrônica tem causado constrangimento a ele, afetando sua vida na sociedade ao restringir as oportunidades de emprego e vida acadêmica.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para retirada da tornozeleira eletrônica, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Houve a indicação da minha prevenção ao feito na Id 10187438, que acatei, conforme Id 10425276.

Na Id 10202463, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Kédima Pacífico Lyra indeferiu a liminar requerida, requisitando informações que foram prestadas na Id 10263135, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 10407220.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para retirada de monitoramento eletrônico, impetrado em favor do nacional ANTONIO KLEBER PEIXOTO, em que se alega desnecessidade da medida por excesso de prazo em seu cumprimento.

Ao se analisar os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente, em companhia de JEHSSI VÍTOR DO ROSÁRIO LOURENÇA, foi condenado a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, pelo cometimento de delito capitula no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

A prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares diversas, com monitoramento eletrônico, em audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 14/05/2018, o que se mantem até agora, não havendo manifestação quanto a sua necessidade na sentença condenatória proferida em 18/06/218, Id 10184651.

In casu
, o paciente já se encontra fazendo uso de monitoramento eletrônico por mais de 04 (quatro) anos, sem que tenha havido qualquer reavaliação de sua necessidade, tornando-se indeterminado, e ante a ausência de qualquer situação concreta que possa desafiar sua continuidade, tornou-se desnecessária, pois “Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada. (HC n. 351.273/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 9/2/2017.)”.

Data venia
, a ausência de manifestação na sentença condenatória quanto a necessidade da continuidade do uso de disprósio eletrônico pelo paciente,
data venia
, revela sua desnecessidade e, portanto, não se pode impor ao paciente medida cautelar diversa da prisão que se perpetue no tempo, sendo necessário, para sua manutenção, a reavaliação quanto aos motivos que a justifiquem, e, a esse respeito: “... entende esta Corte Superior de Justiça que a imposição de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, devendo-se aferir periodicamente a necessidade de sua manutenção. Precedente. (RHC n. 105.952/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019.)”.

Assim, mostra-se desnecessário o uso do monitoramento eletrônico, e, assim, encontra-se caracterizado o constrangimento ilegal experimentado pelo paciente tanto pelo excesso de prazo como pela ausência de motivos que justifiquem sua continuidade.

Sobre o assunto:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSO PROVIDO.

1. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, exige fundamentação idônea. Precedentes.

2. No caso, a decisão que aplicou a medida de monitoramento por tornozeleira eletrônica não trouxe nenhum fundamento apto à justificação da medida, assim também a que indeferiu o pleito de retirada do equipamento, que se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito de tráfico, configurando-se, portanto, o constrangimento ilegal.

3. Recurso provido. (RHC n. 87.799/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 26/3/2018.)”

Por necessário, ressalto que não há disposição legal que restrinja o prazo das medidas cautelares diversas da prisão, que, de acordo com o disposto no art. 282, do CPP, podem perdurar enquanto presentes os motivos justificadores, levando-se em consideração a peculiaridade do caso, sem que ofenda a proporcionalidade da medida e razoabilidade no prazo de sua imposição, sem retardo abusivo ou injustificável, como no presente caso.

À vista do
exposto, ousando discordar do parecer da d. Procuradora de Justiça, e com base no art. 282, §5º, do Código de Processo Penal, conheço e concedo a ordem para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente
ANTONIO KLEBER PEIXOTO
, brasileiro, solteiro, portador do RG n. 6698080, C.P.F 029.590,582-40, residente e domiciliado na Trav. Antônio Baena, n. 524, Bairro de Fátima, CEP n. 66085-051, determinando-se a sua retirada.

É o voto.

Belém, 01/09/2022